Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717780-39.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA AMELIA PRADO DAS NEVES, GILBERTO FERREIRA DAS NEVES, ARIOLDENE PEREIRA DA SILVA, ELIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ATO ILÍCITO. SAQUES INDEVIDOS. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na administração da conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ). 2. A relação existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto nos arts. 2o e 3o do CDC. 3. No caso concreto, diversamente do que sustenta a parte autora, não há que falar em correção monetária pela SELIC, pois o critério de atualização da conta vinculada ao PASEP, adotado pelo Banco do Brasil S.A emprega índices diversos, ou seja, a OTN, no período de julho/1988 a janeiro/1989 (Decreto-Lei 2445/87, artigo 6o); o IPC, de fevereiro/1989 a junho/1989 (Lei n. 7.738/89, art. 10, com redação dada pela Lei n. 7.764/89, art. 2o e Circular Bacen 1.517/89, alínea “a”); e a BTN, de julho/1989 a janeiro/1991 (Lei n. 7.959/89, art. 7o). Ainda, no período de fevereiro de 1991 a novembro de 1994, empregou-se a TR, com invocação do art. 38, da Lei n. 8.177/91; e, a partir de dezembro de 1994, a TJLP ajustada por fator de redução, na forma do art. 12 da Lei n. 9.365/96 e da Resolução CMN 2.131.94, bem como juros de 3% calculados anualmente sobre o saldo devedor corrigido. 4. Segundo as microfilmagens e os extratos da conta individual da parte autora há depósitos em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. Ainda, o extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que sugere o lançamento de créditos na folha de pagamento do demandante. Não há, portanto, prova da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP da parte Autora. 5. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, não cabe ao Poder Judiciário substituir os índices legais de atualização para adequá-los aos pretendidos pelo beneficiário. 6. Apelação não provida. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 5o, incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que fazem jus à indenização por danos materiais e morais, uma vez que foram lesados em seus direitos de terem os valores de suas contas vinculadas ao PASEP atualizados e resguardados na forma da lei. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TRF-2 e do TRF-5. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, asseveram afronta ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da CF, repisando os argumentos expendidos no especial. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Edvaldo Costa Barreto Júnior, OAB/DF 29.190 (ID 62254967). Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso extraordinário (ID 61302579), pelas mesmas partes contra a mesma decisão judicial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico, antes de tudo, que o recurso extraordinário de ID 61302579 não merece ser conhecido. Isso porque o STF já assentou ser “incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade” (Rcl 46663 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, DJe de 17/9/2021. No mesmo sentido: ARE 1464850 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), julgado em 22/4/2024, DJe de 30/4/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial e do extraordinário de ID 61302578. De início, cumpre esclarecer que os recorrentes interpuseram o seu recurso especial com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da CF. A propósito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (RE 1.455.463 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 14/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021